Tribunal: TJMT
Processo: 1013695-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013695-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), MARLENE DOS ANJOS NASCIMENTO DE CARLI - CPF: 230.961.601-04 (AGRAVANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – REITERADA TESE DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – REDISCUSSÃO SEM NOVOS ELEMENTOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para que a parte seja protegida pelo manto da assistência judiciária gratuita é imprescindível a comprovação da falta de recursos financeiros para o pagamento das custas processuais.

Ao examinar os documentos juntados aos autos não é possível concluir pela aptidão da Agravante ao benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista a inexistência de acervo documental capaz de demonstrar a carência de recursos aduzida.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que desproveu o Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1013695-89.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por MARLENE DOS ANJOS NASCIMENTO DE CARLI em virtude da decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento. (ID 97709480)

Em suas razões recursais, a Agravante reafirma a tese de insuficiência financeira, e salienta que “
a parte recorrente, é pessoa idosa e idosa, o que por si só já configuraria o direito a concessão das benesses gratuita
”.

Ainda, aduz que a simples afirmação de que não possui condições de arcar com as custas é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que, não há nos autos motivação para levar a crer que o mesmo possua condições de arcar com as custas.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, deferida a assistência judiciária gratuita.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularidade processual.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021